Tribunal: TJMT
Processo: 1010596-14.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010596-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIANE SCHAFER BARCHET - CPF: 850.455.351-53 (ADVOGADO), COOATOL COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA. - CNPJ: 09.285.041/0001-46 (AGRAVANTE), CLEMES MARIA BEVILACQUA - CPF: 220.704.869-15 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO PATRICIO - CPF: 370.064.799-91 (AGRAVADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (PROCURADOR), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (PROCURADOR), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (PROCURADOR), STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - CPF: 031.077.661-94 (PROCURADOR), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (ADVOGADO), STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - CPF: 031.077.661-94 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

COOATOL COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

AGRAVADO(S):

CLEMES MARIA BEVILACQUA

AGRAVADO(S):

JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EM AÇÃO MONITÓRIA FIRMADO ENTRE O EXECUTADO E A SUB-ROGADA – AUTORIZADA A ADJUDICAÇÃO DOS IMÓVEIS CONSTRITOS E/OU DADOS EM GARANTIA EM FAVOR DA SUB-ROGADA – EXISTÊNCIA DE OUTROS CREDORES E/OU COMPROMISSÁRIOS ADQUIRENTES – ALEGAÇÃO DE INEFICÁCIA DA ADJUDICAÇÃO SUSCITADA POR ADQUIRENTE DE PARTE DO IMÓVEL MEDIANTE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE QUALQUER ÔNUS REAL OU CONSTRIÇÃO AO TEMPO DA REFERIDA AQUISIÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS ART.876, §§ 5º E 6º E ART.889, VI, AMBOS DO CPC/15 – OFENSA AO ART. 350 DO CC - EXISTÊNCIA DE DIVERSOS INTERESSADOS NA ADJUDICAÇÃO E/OU EXCLUSÃO DO IMÓVEL NA EXECUÇÃO – NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PRÉVIA DE TODOS OS INTERESSADOS – INDÍCIOS DE
AJUSTE IMPRÓPRIO E SUSPEITO ENTRE O EXECUTADO E A SUB-ROGADA, EM DETRIMENTO DOS DIREITOS DE OUTROS CREDORES E/OU COMPROMISSÁRIOS ADQUIRENTES – ADJUDICAÇÃO DESCONSTITUÍDA E ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante os artigos 876, §§ 5º e 6º, e 889, inciso VI, ambos do CPC/15, nos casos em que houver interesse por qualquer legitimado em realizar a adjudicação, este poderá concorrer em licitação com o exequente, devendo tais interessados (outros credores e/ou compromissários adquirentes) serem previamente intimados, devendo ser desconstituída e anulada a adjudicação indevidamente homologada em favor da sub-rogada sem a observância de tal requisito.

Essa necessidade de anulação da adjudicação é ainda mais evidente quando há nos autos fatos e circunstâncias que indiciam um
ajuste impróprio e suspeito entre os executados e a nova sub-rogada no acordo que embasa o pedido de adjudicação dos imóveis penhorados/dados em garantia, em total ofensa ao art. 350 do CC em virtude do valor superior ao quitado pela sub-rogada e em detrimento dos direitos de outros credores e/ou compromissário(s) adquirente(s), bem como do direito do próprio devedor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOATOL COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
contra a decisão proferida na fase de
cumprimento da sentença homologatória de acordo
nos autos da
Ação Monitória
n. 5121-42.2005.8.11.0037 originalmente movida por
SYNGENTA PROTEÇÃO E CULTIVOS LTDA
em desfavor de
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
, que
indeferiu o pedido declaração de invalidade da adjudicação do imóvel matriculado no Cartório do 1º SRI de Paranatinga sob o n. 10.942 em favor de
CLEMES MARIA BEVILACQUA
, sub-rogatária da exequente originária
.

Narra a recorrente que, que em
28.10.2010,
o executado
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO e sua esposa MARCIA DIAS PATRÍCIO
venderam para
Fabricio Luiz Stefani
e
Tatiane Pires Tasca Stefani
– antecessores da agravante
–, através de
Escritura Pública de compra e venda
,

a parte ideal equivalente a 443,8364 hectares, do imóvel registrado na matrícula n. 6.324 do SRI de Paranatiga-MT, cuja área total era de 1.443,9840 hectares.

Relata que
em
05.09.2012
, foi lavrada escritura pública através do qual o executado
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO e sua esposa MARCIA DIAS PATRÍCIO
confessaram dever a quantia de R$4.140.000,00 para
CLEMES MARIA BEVILAQUA (sub-rogada)
e, como garantia, deram em hipoteca de segundo grau o imóvel registrado na matrícula nº 6.324 em 31.1 0.2012 (R.15/6324).

Anota que, no entanto, somente em 19.06.2013 foi averbado na matrícula n. 6.324 o desmembramento de 443,8364 dos 1.443,9840 hectares originais, remanescente de 1.000,1476 hectares (Av. 16/6.324).

Esclarece que na mesma data (19.06.2013) foi aberta a matrícula n. 10.942 do mesmo Registro Imobiliário, para regularizar os 443,8364 hectares desmembrados da matrícula n. 6.324.

Afirma que em 20.06.2013 – ou seja, um dia depois de ter sido criada a matrícula nº 10.942, foi registrada a
Escritura Pública de dação em pagamento para quitação de dívidas e outras avenças
, lavrada em 09.05.2013, pelo 2º Ofício Notarial da Comarca de Primavera do Leste, através da qual o executado
FABRICIO LUIZ STEFANI
e sua esposa
TATIANE PIRES TASCA STEFANI
, deram em pagamento o imóvel matriculado sob o nº 10.942 (R.05/10.942), para a empresa
COOATOL COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, ora agravante.

Inconformada com a decisão que
indeferiu a declaração de invalidade da adjudicação do imóvel matriculado no Cartório do 1º SRI de Paranatinga sob o n. 10.942 em favor de
CLEMES MARIA BEVILACQUA
, sub-rogada da exequente originária, reafirma que diante dos históricos de registros e averbações constantes das matrículas n.
6.324 e n. 10.942, quando a parte ideal equivalente a
443,8364 hectares
do imóvel registrado na matrícula nº 6.324, foi alienada para os Senhores
Fabricio Luiz Stefani
e
Tatiane Pires Tasca Stefani – antecessores da agravante –
inexistia qualquer restrição incidente sobre referido imóvel.

Argui que em
15.10.2015
, os 1.000,1476 hectares remanescentes da matrícula n. 6.324 foram avaliados por oficial de justiça, no valor de R$10.001.476,00, importe suficiente para pagar praticamente quase duas vezes o crédito da
SYNGENTA
que, segundo ela própria, era, em 15/12/2016, de R$5.805.034,24.

Aduz que nesse interregno, após sucessivos acordos entabulados nos autos da monitória entre as partes originárias, houve mais um acordo judicial em 30.10.2017, no qual a terceira agravada
CLEMES MARIA BEVILACQUA
figurou como fiadora e avalista do débito de
R$1.094.000,00
confessado pelo
executado

JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
em favor da autora
SYNGENTA PROTEÇÃO E CULTIVOS LTDA.

Assevera que em

30.10.2017, a fiadora e avalista
CLEMES MARIA BEVILACQUA
peticionou nos autos originais comunicando o pagamento de R$300.000,00 dos
R$1.094.000,00

deste último acordo, ao passo que em 27.02.2018, a autora/exequente originária
SYNGENTA PROTEÇÃO E CULTIVOS LTDA
protocolizou petição para informar o recebimento dos R$894.000,00 pendentes, embora não apresentados os respectivos comprovantes de pagamento.

Retrata que em 05.04.2018, o executado
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
e a fiadora e avalista
CLEMES MARIA BEVILACQUA
protocolizaram petição conjunta – subscrita pelos patronos do executado, que a partir de agora, passaram a patrocinar também os interesses de
CLEMES,
mediante outorga de mandato, em claro conflito de interesses –, comunicando que esta última quitou integralmente o acordo firmado com a
SYNGENTA PROTEÇÃO E CULTIVOS LTDA
, sub-rogando-se como credora.

Aduz que, no entanto, na mesma petição de composição, o executado
JOSÉ ROBERTO
confessa uma dívida de R$6.492,292,60 para com a
sub-rogada

CLEMES
, em favor da qual também estende as garantias inicialmente dadas à
SYNGENTA
, ao arrepio do art.349 do CPC/15.

Pondera que, se não fosse o bastante, também no mesmo petitório,
o executado
JOSÉ ROBERTO

concordou que ao valor confessado de R$6.492.292,60 fosse somado suposto débito de R$8.791.474,95, consignado na matrícula nº 6.324 sob o registro R.15/6.324 e na matrícula 10.942 sob o registro R.03/10.942 do CRI de Paranatinga.

Arrazoa que, somados a cláusula penal, honorários e outros consectários, o valor original do débito exequendo que em 30.10.2017 era de R$ 1.094.000,00 foi estranhamente elevado, em 30.04.2018, para R$17.439.208,65.

Expõe que em 10.05.2018, a nova
exequente

CLEMES MARIA BEVILACQUA
(sub-rogada da exequente originária
SYNGENTA PROTEÇÃO E CULTIVOS LTDA
)
apresentou requerimento de adjudicação dos imóveis de matrículas ns. 6.324 e 10.942, ocasião em que o juízo singular determinou que a referida credora apresentasse a cópia de ambas as matrículas (
n.
6.324 e n. 10.942).

Salienta que logo em seguida, o juízo determinou ainda que a postulante à adjudicação demonstrasse a cientificação de todas as pessoas previstas nos artigos 799 e 889, ambos do CPC/15, com cópias de todas as cartas, intimações e editais realizados, para conferência, ou declarar expressamente sua inocorrência, impondo como condição de validade da adjudicação, a comprovação, pela Srª
CLEMES MARIA BEVILACQUA
, a intimação
prévia
dos legitimados a adjudicar listados no art. 889, incisos II a VIII, do CPC/15.

Alega que na data de 10.11.2019, a

agravante apresentou requerimento

nos autos do procedimento originário de cumprimento de sentença

sustentando nulidade da adjudicação realizada no referido processo, por haver contrariedade aos artigos 876, §§ 5º e 6º, e 889, inciso VI, ambos do CPC/15, pois nos casos em que houver interesse por qualquer legitimado em realizar a adjudicação, este poderá concorrer em licitação com o exequente, devendo tais interessados serem previamente intimados, o que não ocorreu vez que a intimação da ora recorrente se deu apenas após a adjudicação já ter ocorrido.

Argumenta que submetidos tais questionamentos ao juízo, este se limitou a consignar que na decisão de ID. nº 47686068 dos autos originários foi dispensada a intimação dos demais credores que possuem averbação na matrícula, considerando a ordem preferencial, haja vista a existência de hipoteca de primeiro grau em favor de
CLEMES MARIA BEVILACQUA
, o que a agravante entende que não pode prevalecer.

Defende que a decisão confunde a anterioridade registral, para fim de verificação da titularidade da propriedade do imóvel, com a anterioridade da penhora estabelecida pelo inciso V do art.889 do CPC/15, regra processual respeitante a concurso de credores, a qual não seria aplicável ao caso dos autos.

Aduz que a regra da anterioridade registral estabelece que a propriedade é atribuída àquele que primeiro registra do título aquisitivo, tudo na forma do art. 1.245 e do art. 182, da Lei 6.015/73, ao passo que o princípio da prioridade estabelece presunção relativa de propriedade imobiliária, atribuindo-a àquele que registra por primeiro o título de aquisição, consubstanciando, pois, norma de direito material que visa a dirimir dúvidas acerca da propriedade quando existem dois ou mais títulos aquisitivos, tornando proprietário quem registrar primeiro, independentemente da data de lavratura do título aquisitivo.

Argui que princípio da prioridade não se aplica ao caso presente, vez que não há dois ou mais titulares de títulos de aquisição, sendo o agravante o único titular de título de aquisição, recebido dos Senhores
Fabricio Luiz Stefani
e
Tatiane Pires Tasca Stefani
, aos quais os 443,8364 hectares desmembrados da matrícula nº 6.324, por alienação ocorrida em 28.10.2010, quando inexistia qualquer ônus na matrícula
n.
6.324, que impedisse a alienação.

Propala ser igualmente inaplicável ao caso as regras de concurso de credores vez que seu direito sobre o imóvel não advém de um título creditício, e sim de aquisição devidamente registrada na matrícula do imóvel.

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo contra a decisão agravada para o fim de obstar o registro da adjudicação na matrícula vez que, além da inobservância dos artigos 876, §§ 5º e 6º, e 889, inciso VI, ambos do CPC/15 evidenciada a probabilidade do direito da agravante, e o dano de difícil reparação decorreria dos prejuízos que tal registro poderia impor ao agravante e a terceiros.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reconhecida como ineficaz a adjudicação do imóvel registrado na matrícula n. 10.942, do 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga-MT em relação à agravante.

A liminar foi indeferida em decisão de ID. n. 91370471.

Informações do juízo no ID. n. 91686975 - Pág. 2.

Contrarrazões de
CLEMES MARIA BIVILACQUA
no ID. n. 93303985.

Sem contrarrazões por parte de
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
, consoante certidão de ID. n.

94608491.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte recorrente relata que a matrícula n.
6.324, do 1º SRI de Paranatinga, registrada em nome do executado
José Roberto Patrício
e de sua esposa
Márcia Dias Patrício
, referente um imóvel rural com área de 1.443,9840 hectares, seria originária de retificação extrajudicial de área, registrada na matrícula nº 1.009, também do mesmo Cartório, protocolada em 16/10/2008.

Anota que à época da retificação, na
matrícula nº 1.009, retificada, constava as seguintes averbações e registros que acabaram replicados na matrícula nº 6.324:

• Termo de responsabilidade e preservação de floresta, datado de 22.08.1985, averbado na matrícula nº 1.009, em 13.02.2004, e averbado na matrícula nº 6.324, em 24.04.2009 (
R.01/6.324
)

•
Escritura pública de desmembramento
, lavrada em 15.06.1998, averbada na matrícula nº 1.009, em 13.02.2004, e averbada na matrícula nº 6.324, em 24.04.2009 (
R.02/6.324
)

• Penhora, registrada em 26.08.2002, averbada na matrícula nº 1.009, em 13.02.2004, e averbada na matrícula nº 6.324, em 24.04.2009 (
R.03/6.324
).

•
Baixa da penhora registrada na R.3/6.324, registrada em 24.04.2009 (
R.4/6.324
)
.

• Registro de
escritura pública de venda e compra
, datada de 28.08.2003, realizado em 18.02.2004, através da qual o Sr.
Edmar Guedes de Medeiros
alienou o imóvel para os Senhores
Adriana Violada Lopes
e
Marcelo Lopes da Silva,
a qual foi registrada na matrícula nº 6.324, em data de 24.04.2009 (
R.5/6.324
)

• Registro de hipoteca cedular, firmado em
escritura pública de confissão de dívida
, datada de 26.08.2003, realizado em 21.05.2004, através da qual os Senhores
Marcelo Lopes da Silva
,
Adriana Violada Lopes
,
Marcio Aliomar Alves
e
Maristela de Luca Alves
, confessaram débito em favor do Sr.
Cristiano Bernardes de Medeiros
. A escritura pública foi registrada na matrícula nº 6.324, em data de 24.04.2009
(R.6/6.324)
.

•
Baixa da hipoteca registrada na R.6/6.324, registrada em 24.04.2009
(R.7/6.324)
.

• Registro de
escritura pública de venda e compra
, datada de 17.03.2004, realizado em 21.05.2004, através da qual os Senhores
Adriana Violada Lopes
e
Marcelo Lopes da Silva

alienaram o imóvel para o executado

JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO,
a qual foi registrada na matrícula nº 6.324, em data de 24.04.2009 (
R.8/6.324
).

• Registro de hipoteca cedular, firmada em
escritura pública de confissão de dívida
, datada de 28.07.2004, realizado em 05.08.2004, através da qual o executado
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO
, confessaram débito em favor de
Bunge Alimentos S/A
. A
escritura pública
foi registrada na matrícula nº 6.324, em data de 24.04.2009 (
R.9/6.324
).

• Baixa da hipoteca registrada na R.9/6.324, registrada em 24.04.2009 (Av.10/6.324)

• Averbação de requerimento de alteração de denominação do imóvel, requerido em 11.11.2008 e averbado na mesma data na matrícula nº 1.009, sendo averbado na matrícula nº 6.324, em 24.04.2009 (
Av. 11/6.324
).

Afirma a parte recorrente que, no entanto, na
data de
28.10.2010,
o agravado
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO
alienaram a parte ideal de
443,8364 hectares
, do imóvel registrado na matrícula nº 6.324, para os Senhores
FABRÍCIO LUIZ STEFANI
e
TATIANE PIRES TASCA STEFANI
, conforme prova a anexa certidão da escritura pública de ID.n. 91114498 - Pág. 1/3, lavrada pelo
2º Ofício Notarial da Comarca de Primavera do Leste
.

Sustenta que na data desse negócio (
28.10.2010
) inexistia registro ou averbação de qualquer ônus pendente sobre a matrícula n. 6.324, vez que tanto a penhora registrada no R.3/6.324, quanto as duas hipotecas registradas nos R.6/6324 e R.9/6.324 já haviam sido baixadas, conforme Registros R.4/6.324 (penhora), R.7/6.324 e Av. 10/6.324 (hipotecas).

Afirma que, em 16.02.2011, foi averbada (Av.12/.6324) certidão de que a poligonal que definia os limites do imóvel rural registrado na matrícula nº 6.234, não se sobrepunha a nenhuma outra poligonal constante no cadastro de georreferenciamento do INCRA.

Aduz que, em
06.10.2011
, entretanto, foi registrada na matrícula n. 6.324 a penhora oriunda do cumprimento de sentença na monitória originária (Proc. n.
5121-42.2005.8.11.0037 – movido pela agravada
CLEMES MARIA BEVILÁCQUA
em face de
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
)
, o que se deu através da apresentação de termo de penhora datado de 22.07.2011 (
R.13/6.324
).

Assinala que em
20.10.2011
foi averbada a existência do processo de
Execução de Título extrajudicial
(Proc. n. 2011/562), movido por
Edmar Guedes Medeiros
em face de
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO
e de
Nery Fuganti
, no valor de R$7.859.347,03 (
Av. 14/6.324
)

Afirma ainda que em
05.09.2012
, foi lavrada escritura pública através do qual
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO
confessaram dever a quantia de R$4.140.000,00 para a agravada Srª
CLEMES MARIA BEVILAQUA
(sub-rogatária da exequente originária
)
tendo sido dado o referido imóvel como garantia hipotecária de segundo grau
, a qual foi registrada na matrícula nº 6.324 em
31.10.2012
(
R.15/6.324
).

Anota que em
19.06.2013
foi averbado o desmembramento da área de
443,8364 hectares
que havia sido alienada por escritura pública para os Senhores
FABRÍCIO LUIZ STEFANI
e
TATIANE PIRES TASCA STEFANI
ainda na data de 28.10.2010 – com a abertura de uma nova matrícula, sob o nº 10.942 do mesmo CRI – ficando o imóvel registrado na matrícula nº 6.324, com área remanescente de 1.000,1476 hectares (
Av. 16/6.324
).

Consigna que em
10.10.2014 foi também averbada na referida matrícula a certidão datada de 01.08.2014, dando conta da existência de execução de título extrajudicial movida por
Eraí Maggi Scheffer
em face de
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO
(Av. 17/6.324).

Registra que em 15.06.2015 foi averbada certidão datada de 07.05.2015, dando ciência da existência de execução de título extrajudicial convertida em ação monitória, movida por
Edmar Guedes Medeiros
em face do agravado
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO
e de
Nery Fuganti
(
Av.19/6.324
).

Aponta que
em 25.08.2015, foi registrada penhora, de acordo com auto de penhora lavrado em 26.06.2015, e respectiva certidão datada de 07.07.2015, ambos oriundos de
Ação Ordinária de Rescisão Contratual
movida por
João Carlos Fuganti
em face do agravado
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
(
R.19/6.324
).

Afirma que em 15.02.2017 foi registrada penhora, de acordo com certidão e termo datados de 10.02.2017, ambos oriundos de execução de título extrajudicial movida por
Eraí Maggi Scheffer
em face do agravado
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO
(
R.20/6.324
).

Aduz que
em 24.11.2017 foi averbada certidão de indisponibilidade de bens, datada de 23.11.2017, por determinação do Juízo da Vara do Trabalho de Primavera do Leste (
Av. 21/6.324
).

Assevera que em função do já noticiado desmembramento do imóvel de matrícula n. 6.324, nos termos da escritura pública assinada em 28.10.2010, através da qual o agravado
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO
, alienaram parte ideal de 443,8364 hectares para os Senhores
Fabrício Luiz Stefani
e
Tatiane Pires Tasca Stefani,

foi criada em 19.06.2013 a matrícula de n. 10.942 do mesmo SRI
(
AV.16/6.324
), já originalmente registrada nos nomes de
Fabrício e Tatiane
, e na qual foram descritos todos os limites e confrontações.

Afirma que nessa nova matrícula (n. 10.942), foram importados os seguintes registros e averbações oriundos da matrícula n. 6.324:

• Registro, em 19.06.2013 (
R.01/10.942
), da penhora oriunda deste processo, o que se deu através da apresentação de termo de penhora datado de 22.07.2011, registrada na matrícula nº 6.324, em 06.10.2011 (
R.13/6.324
);

• Averbação, em 19.06.2013 (
Av.02/10.942
), da existência de processo de execução de título extrajudicial (2011/562), movido por
Edmar Guedes Medeiros
em face do agravado
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
,
sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO
e
Nery Fuganti
, averbada na matrícula nº 6.324 em 20.10.2011 (
Av.14/6.324
);

• Registro, em data de 19.06.2013 (R.03/10.942), da escritura pública através do qual o agravado
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO
confessaram dever a quantia de R$4.140.000,00 para a agravada Srª
CLEMES MARIA BEVILAQUA
e, como garantia, deram em hipoteca de segundo grau o imóvel registrado na matrícula nº 6.324, consoante escritura foi lavrada em 05.09.2012 e registrada na mencionada matrícula na data de 31.10.2012;

• Registro, em 19.06.2013 (R.04/10.942), da venda realizada pelo agravado
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO
para os Senhores
Fabrício Luiz Stefani
e
Tatiane Pires Tasca Stefani
, constando expressamente no registro que a escritura pública havia sido lavrada em 28.10.2010; e

• Registro, em 20.06.2013 (R.05/10.942) – ou seja, um dia depois de ter sido criada a matrícula nº 10.942 –, da escritura pública de dação em pagamento para quitação de dívidas e outras avenças, lavrada em 09.05.2013, pelo 2º Ofício Notarial da Comarca de Primavera do Leste, Mato Grosso, através da qual os Senhores
Fabricio Luiz Stefani
e
Tatiane Pires Tasca Stefani
, deram em pagamento, à agravante
COOATOL COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, o imóvel registrado na matrícula nº 10.942.

Em função do silêncio da magistrada singular a respeito do seu pedido de invalidade/nulidade da decisão que houvera deferido a adjudicação, a agravante manejou o pedido de ID. n. 52915391 - Pág. 1 requerendo manifestação expressa a respeito do alegado.

Ao analisar tal requerimento, foi proferida a decisão agravada, com o seguinte teor:

“Vistos.

Cuida-se de pedido de declaração de invalidade da adjudicação, formulado por COOATOL COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA (id nº 42392833 – fls. 141/151), argumentando que o imóvel foi lhe dado em pagamento e que seus devedores o adquiriram em 2010, antes da averbação da penhora, bem como registraram na matrícula a escritura de compra e venda e, ainda, que não oram intimados previamente à adjudicação, como determina a legislação.

No id nº 50734569, a exequente refutou os argumentos do terceiro COOATOL, alegando que, quanto à intimação prévia, foi dispensada pelo juízo na decisão de id nº 47686068 e que adquiriu o crédito da empresa Syngenta, à época exequente no processo, sendo que o crédito já estava averbado às margens das referidas matrículas em 06/11/2011, sub-rogando-se dos direitos da referida empresa nestes autos, tornando-se a única credora do crédito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Extrai-se do feito que, na decisão de id nº 47686068, este Juízo dispensou a exequente de realizar a intimação dos demais credores que possuem averbação na matrícula, considerando a ordem preferencial, haja vista que há hipoteca de primeiro grau em seu nome.

Ademais,
embora os adquirentes tenham lavrado a escritura pública de compra e venda em 2010, extrai-se da matrícula que somente foi averbada em 19/06/2013, posteriormente à averbação da penhora pela Syngenta (06/10/2011) e pela exequente
(31/10/2012).

É cediço que, em se tratando de imóvel, impera o Princípio da Anterioridade, de maneira que, se não está na matrícula, não há como dar publicidade a terceiros, diligência essa que não foi realizada pelos devedores do terceiro COOATOL (Fabrício Luiz Stefani e Tatiane Pires Tasca Stefani).

Assim, MANTENHO a adjudicação.

Proceda-se à retificação da carta de adjudicação deferida nos autos para fazer constar corretamente o tamanho das áreas adjudicadas, quais sejam: a) imóvel objeto da matrícula 6324 com área total de 996,5046 has e b) matrícula 10942 com área total de 443,8364 ha.

Por fim, no tocante ao ITBI, entendo que o julgamento referente a tal procedimento compete a Diretoria do Foro, por fugir a competência deste Juízo dirimir a respeito do montante do imposto a ser cobrado pelo Cartório, questão esta que pode ser resolvida nos termos artigo 198 da Lei nº 6.015/1973.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.” (ID. n. 56551779 - Pág. 1/2)

Inconformada com tal decisão, se volta a agravante pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Consoante se depreende da decisão recorrida, desde logo constata-se que não foi observado o regramento legal processual que trata da possibilidade de adjudicação do imóvel penhorado por um dentre vários credores e/ou titulares de direito perante um mesmo devedor.

Nesse viés, assim estabelecem o
caput
e os §§5º e 6º do art.876 do CPC/15:

Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

[...]

§ 5º Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado.

§ 6º
Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á a licitação entre eles, tendo preferência
, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente, nessa ordem.”

Por sua vez, o art.889 do mesmo Codex assim estabelece:

“Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:

I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo;

II - o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal;

III - o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais;

IV - o proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais;

V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução;

VI - o promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada;

VII - o promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada;

VIII - a União, o Estado e o Município, no caso de alienação de bem tombado.”

Da análise conjunta desses dois dispositivos é possível concluir que antes da alienação do bem – seja por leilão ou adjudicação –, mister que o promitente adquirente, cujo título de aquisição se encontra devidamente registrado na matrícula, seja previamente intimado, assim como outros credores, para, querendo, concorrer, em licitação, pela adjudicação do bem penhorado.

No caso dos autos, entretanto, evidente que, em decisão datada de
20/03/2019 (ID. n. 42392833 - Pág. 35/36 dos autos originais) o julgador deferiu desde logo o pedido de adjudicação manejado pela
sub-

rogada CLEMES
, determinando apenas à referida postulante, a cientificação dos demais legitimados elencados nos incisos do art.889 do CPC/15.

Tanto, que o
Auto de Adjudicação
foi expedido pelo juízo singular em
07.05.2019
(ID. n. 42392833 - Pág. 118 dos autos originais), ao passo que a agravante foi intimada do ato apenas em
16.09.2019
(ID. n. 42392833 - Pág. 135 dos autos originais), ou seja, mais de quatro meses depois, em
flagrante descompasso com o regramento processual supra transcrito
.

Ora, ao assim fazê-lo, o magistrado singular subverteu a ordem lógica do procedimento, com clara violação à finalidade da norma legal, que não é outra se não permitir que os legitimados de que trata art.889 do CPC/15 possam concorrer pela adjudicação do bem constrito, apresentando as possíveis arguições
sobre a regularidade e legalidade do crédito e eventual preferência
sobre o imóvel.

Pior que isso. Apesar de parte agravante ter peticionado nos autos requerendo o reconhecimento da ineficácia da adjudicação deferida, tal postulação foi solenemente ignorada pelo juízo singular, que neste interregno, chegou a desonerar a Sra.
CLEMES – sub-rogada,
do dever da ciência aos legitimados do art.889 do CPC/15, sob o fundamento de que haveria preferência por parte desta, em razão de o bem ter sido dado em garantia real de seu crédito – o que, ademais, é amplamente questionável.

Assim, a inobservância da dicção dos
§§5º e 6º do art.876 do CPC/15, já seria mais que suficiente para invalidar a expedição da carta de adjudicação e seu respectivo registro na matrícula n. 10.942 do SRI de Paranatinga-MT.

Mas não é só.

Além do vício de legalidade, a reforma da decisão agravada passa pela análise de um vício substancial na formação do crédito da agravada
CLEMES MARIA BEVILACQUA – sub-rogada
, postulante à adjudicação.

Nessa segunda vertente da análise recursal, é possível constatar que, como bem observou, o débito exequendo do réu
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
para com credora originária
SYNGENTA
– de quem
CLEMES
se tornou sub-rogatária – sofreu um estranhíssimo crescimento, avolumando-se de forma inacreditável.

O primeiro ponto fora da curva no caso dos autos é que, como já pontuado, na ação monitória originária movida por
SYNGENTA
em desfavor de
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
, foram entabulados e descumpridos alguns acordos para a quitação do débito até que em 30.10.2017, foi firmado mais um acordo entre as partes originárias, para a quitação de um débito amigavelmente ajustado em R$1.094.000,00, quando, então, a terceira que nunca fez parte da relação negocial originária e portanto, sequer figurava como avalista ou garantidora, a Sra.
CLEMES MARIA BEVILACQUA
assumiu a condição de fiadora e avalista do acordo firmado entre as partes originárias

(ID. n. 91123974 - Pág. 1/5).

Ficou convencionado neste ajuste que o referido débito haveria de ser pago em três prestações, sendo a
primeira
de R$200.000,00, com vencimento para 30.10.2017, a
segunda
de R$800.000,00, com vencimento para 15.12.2017 e, a
terceira
, de R$94.000,00, com vencimento para 20.12.2017.

Na mesma data desse novo acordo (30.10.2017), e já representada pelos mesmos causídicos que defendiam o executado – aos quais outorgou o mandato de ID. n. 91123975 - Pág. 2 –, a Sra.
CLEMES MARIA BEVILACQUA
peticionou nos autos originais requerendo a juntada de comprovantes de pagamento (TEDs) de R$300.000,00 dos R$1.094.000,00 convencionados entre
JOSÉ ROBERTO
e
SYNGENTA
(ID. n. 91123975 - Pág. 1).

Estranhamente, em
05.04.2018
, o executado
JOSÉ ROBERTO
e a
sub-rogada
Sra.
CLEMES MARIA BEVILACQUA
, protocolam uma petição conjunta de ID. n. 91123977 - Pág. 1/5, na qual o executado reconhece, sem qualquer tipo de exceção/objeção/oposição, que a então fiadora/avalista tornou-se sub-rogada da
exequente

SYNGENTA
,
“
retificando
, portanto, a higidez do crédito e
respectivas garantias
”
. (ID. n. 91123977 - Pág. 1).

Pasmem!!

Como aceitar a legalidade de tal aceitação pelo devedor em favor da sub-rogada, onde retificou a higidez do crédito original e respectivas garantias – em seu prejuízo – diga-se de passagem, em total afronta ao art. 350 do Código Civil???

Eis a redação do dispositivo citado:

Art
.
350
. Na sub-rogação legal o sub-rogado não poderá exercer os direitos e as ações do credor, senão até à soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor.

E não é só.

Na mesma petição de acordo, e sem qualquer lastro ou motivo palpável, o executado
JOSÉ ROBERTO
confessou dever à sub-rogada Sra.
CLEMES MARIA BEVILACQUA,
a importância de R$6.492.292,60 que, com descontos “liberalmente” concedidos pela referida credora, resultaria em um débito de R$6.000.000,00, a ser transferido para a conta bancária de
CLEMES
até o dia
19.04.2018
.

Assim, o débito original na qual
CLEMES
se sub-rogou, que era de R$1.094.000,00, saltou inexplicavelmente, em quase quatro meses, para generosos R$6.000.000,00.

Tem mais.

O executado ainda tratou de ratificar em favor da
sub-rogada CLEMES

“as penhoras levadas a efeito nos autos (e a respectivas hipotecas, se houver) sobre os seguintes imóveis”
:

“[...]

• Matrícula número 6324 do CRI de Paranatinga/MT: estimam as partes em conjunto, desde já, o valor do imóvel em detrimento da avaliação contida nos autos, reconhecendo como o valor de
mercado corresponde a
R$9.901.460,80
(nove milhões, novecentos e um mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta centavos),
principalmente por se tratar de terra com precariedade de solo, que servirá para fins dos atos expropriatórios, dispensando nova avaliação
(artigo 871, I do CPC);

• Matrícula número 10.942 do CRI de Paranatinga/MT: estimam as partes em conjunto, desde já, o valor do imóvel em detrimento da avaliação contida nos autos, reconhecendo como o valor de
mercado corresponde a R$4.393.980,30 (quatro milhões, trezentos e noventa e três mil, novecentos e oitenta reais e trinta centavos),
principalmente por se tratar de terra com precariedade de solo, que servirá para fins dos atos expropriatórios, dispensando nova avaliação
(artigo 871, I do CPC)”
. (ID. n. 91123977 - Pág. 2)

Note-se que o valor que “estimaram” para

o imóvel da matrícula 6.324 naquela data de
05.04.2018
, ou seja, de
R$9.901.460,80

foi inferior ao avaliado por oficial de justiça em cumprimento de mandado judicial em
15.10.2015
– dois anos e meio antes
– no importe de
R$10.001,476,00
, conforme laudo de ID. n.
91123970 - Pág. 1/2 (ID. n. 42393692 – Pág. 78/79 dos autos originais), o que mais uma vez salta aos olhos tamanha incongruência com os interesses do devedor.

Mas há mais estranhezas.

Ainda nos termos do referido acordo, a
sub-rogada

CLEMES
e o executado
JOSÉ ROBERTO
ainda convencionaram o seguinte:

“DA RATIFICAÇÃO DAS GARANTIAS.

O
Executado e sua esposa ratificam todas as garantias (hipoteca, penhoras, arrestos) contidas neste feito Executivo,
ainda que não averbadas as margens das respectivas matriculas imobiliárias
, e confirmam/concordam/afluem com a avaliação dos imóveis, acordada neste instrumento.” (ID. n. 91123977 - Pág. 4 – gr.n.)

Isso ainda não é tudo.

Na mencionada convenção foram ainda ajustadas penalidades para o caso de descumprimento desse acordo nos seguintes termos

“III- ESCLARECIMENTOS GERAIS. DA QUITAÇÃO DO ACORDO. DO INADIMPLEMENTO.

Cumprido o acordo, deverá a Exequente requerer a extinção do processo, nos termos do artigo 924, II, do CPC. Neste caso, as custas remanescentes serão suportadas pelos Executados.

Todavia, em caso de inadimplemento de quaisquer das obrigações
assumidas nesta petição:

1.
O Executado perderá o benefício do desconto, de modo que o débito será o valor inicial (R$6.492.292,60);

2. O Executado incorrerá em multa penal de 10% (dez por cento), incidente sobre total devido (R$6.492.292,60);

3. O Executado pagará juros de mora na proporção de 1% ao mês e atualização monetária INPC, contados da data do inadimplemento, sobre o valor total
(quantum inadimplido
+ multa);

4. A Exequente poderá exigir o Acordo, a multa penal, a atualização monetária e a multa legal (art. 523, par. 1º, CPC), pela via cumprimento de sentença, na forma do Art. 513 e seguintes do Código de Processo Civil, renunciando o Executado ao prazo que o artigo 523 lhe confere (e também a oportunidade de pagamento voluntário), nos termos do artigo 190 do mesmo
Godex,
com o imediato início dos atos expropriatórios;

5. A Exequente estará autorizada a requerer a adjudicação ou hasta imediata dos imóveis que garantem a Execução, independentemente de intimação ao Executado e de sua esposa (que aqui assinada em conjunto), renunciando, os mesmos, o direito de opor qualquer exceção/objeção/oposição à Execução e às garantias a ela vinculadas, nos termos do artigo 190 do Código de Processo Civil;

6. Para alcançar a total e absoluta avaliação dos imóveis (fls.
02 e 03 deste acordo),
para fins de adjudicação, estará a Exequente autorizada a somar o valor exequendo
(dívida
+
multa penal
+
multa legal
+
atualização monetária 1-juros de mora
+
honorários)
à dívida integralmente inadimplida que o Sr. Jose Roberto Patrício e sua esposa Márcia Patrício detêm para com a Sra. Clemes Maria Bevilacqua, em razão de Escritura Pública de Confissão de Dívida registrada no R15 da matrícula 6324 do C.R. I. de Paranatinga/MT e no R03 da matricula 10.942 do CR.I de Paranatinga/MT , que hoje (19/03/2018) alcança R$8.791.474,95 (...), valor este que o Sr. Jose Roberto Patrício e sua esposa Márcia Patrício reconhecem ser incontroverso.

Ainda que não cumprido o Acordo, as garantias e avaliações imobiliárias, contempladas por este instrumento não perderão o efeito/validade/eficácia, de modo que, em eventual cumprimento de sentença e respectiva expropriação de bens, estará o Juízo autorizado a se pautar pelas referidas informações.

O Executado, Sr. José Roberto Patrício e sua esposa renunciam expressamente o direito de ajuizar, interpor, atravessar, aportar, protocolar, peticionar, qualquer tipo de medida judicial ou extrajudicial, neste ou noutro feito, para discutir qualquer fato relativo a
este processo Executório (e à dívida relacionada no número 6, do item III deste acordo),
principalmente, quanto presente Acordo, ou ainda validade, regularidade, exigibilidade e exequibilidade do Cumprimento de Sentença e das garantias.” (ID. n. 91123977 - Pág. 2)

O referido acordo foi homologado pelo juízo singular em 23.04.2018 (ID. n. 42392832 - Pág. 41 dos autos originais), quando já ultrapassada a data do vencimento nele previsto (19.04.2018).

Portanto, como já era de se esperar, o executado
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
, e
sua esposa
, agora anuente – que permaneceram inertes por quase dez anos desde a sentença sem efetivar o pagamento de R$1.090.000,00 devidos à credora originária
SYNGENTA
– não conseguiram pagar o novo acordo firmado com a sub-rogada na data aprazada (19.04.2018), motivo pelo qual a nova credora
CLEMES
manejou nos autos originais o pedido de ID. n. 91123980 - Pág. 1/5 ainda em 30.04.2018 – ou seja, apenas 11 (onze) dias depois do vencimento.

Nesse novo pedido, além de agregar o débito reconhecido no citado acordo de
ID. n. 91123977 - Pág. 1/5
– que, acrescidos dos encargos moratórios convencionados (
multa penal
,
juros de mora e correção monetária
,
multa legal
e
honorários advocatícios
) saltou de R$6.000.000,00 para assustadores
R$8.557.733,70
– àquele crédito objeto da
Escritura Pública de Confissão de Dívida
registrada no R.15 da do imóvel matriculado sob o n. 6.324 do SRI de Paranatinga – que atualizado, remontaria a
R$8.791.474
,
95
– totalizando, assim,
R$17.349.208,65.
Assim, a nova
exequente
sub-rogada, pugnou que fosse dado início aos atos de expropriação desde logo, finalizando-a com a adjudicação dos imóveis matriculados sob os ns. 6.324 e 10.942.

Determinada a intimação do executado para o pagamento do débito em decisão de 15.08.2018 (ID. n. 42392832 - Pág. 58 dos autos originários), este permaneceu inerte conforme certidão de ID. n. 42392832 - Pág. 61 dos autos originários, datada de 20.09.2018, motivo pelo qual
CLEMES
tornou a requerer a adjudicação dos imóveis em petição de ID. n. 42392833 - Pág. 2 daqueles autos, o que acabou sendo deferido em decisão de ID. n. 42392833 - Pág. 35/36 também daqueles autos, na data de 20.03.2019.

Assim, como bem se vê de todo o exposto, além da clara violação aos
§§5º e 6º do art.876 do CPC/15,
a anulação/desconstituição da adjudicação do imóvel matriculado sob o n. 10.942 do CRI de Paranatinga-MT ainda pode ser justificada pelos seguintes fatos e circunstâncias que denotam

um ajuste impróprio e suspeito entre os executados e a nova exequente
CLEMES
, em detrimento dos direitos de outros credores e/ou compromissário(s) adquirente(s) e do próprio devedor:

• a majoração injustificada do débito exequendo originário, que em 01.09.2017 era de R$1.094.000,00 quando quitado pela sub-rogada, para R$6.492.292,60, mediante acordo firmado entre o exequente e a sub-rogada exequente em 05.04.2018, sem qualquer origem plausível em flagrante ofensa ao art. 350 do CC;

• a coincidência entre os advogados que patrocinavam os interesses do executado e que, estranhamente, passaram a defender também os interesses da exequente sub-rogada, em evidente conflito de interesses;

• a extensão em favor da sub-rogada, de todas as penhoras e garantias dadas/constituídas em favor da credora originária, em flagrante prejuízo do devedor;

• a dação dos imóveis matriculados sob os ns. 6.324 e 10.942 do CRI de Paranatinga, em garantia desse novo acordo, porém, por um valor inferior ao da avaliação realizada dois anos e meio antes, igualmente em flagrante prejuízo do devedor;

Diante de todo o exposto, a nulidade/desconstituição da adjudicação do imóvel matriculado sob o n. 10.942 do SRI de Paranatinga em favor da sub-rogada Sra.
CLEMES MARIA BEVILÁQUA
é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para decretar a nulidade/desconstituir a adjudicação do imóvel matriculado sob o n. 10.942 do SRI de Paranatinga em favor da agravada
CLEMES MARIA BEVILÁQUA.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte recorrente relata que a matrícula n.
6.324, do 1º SRI de Paranatinga, registrada em nome do executado
José Roberto Patrício
e de sua esposa
Márcia Dias Patrício
, referente um imóvel rural com área de 1.443,9840 hectares, seria originária de retificação extrajudicial de área, registrada na matrícula nº 1.009, também do mesmo Cartório, protocolada em 16/10/2008.

Anota que à época da retificação, na
matrícula nº 1.009, retificada, constava as seguintes averbações e registros que acabaram replicados na matrícula nº 6.324:

• Termo de responsabilidade e preservação de floresta, datado de 22.08.1985, averbado na matrícula nº 1.009, em 13.02.2004, e averbado na matrícula nº 6.324, em 24.04.2009 (
R.01/6.324
)

•
Escritura pública de desmembramento
, lavrada em 15.06.1998, averbada na matrícula nº 1.009, em 13.02.2004, e averbada na matrícula nº 6.324, em 24.04.2009 (
R.02/6.324
)

• Penhora, registrada em 26.08.2002, averbada na matrícula nº 1.009, em 13.02.2004, e averbada na matrícula nº 6.324, em 24.04.2009 (
R.03/6.324
).

•
Baixa da penhora registrada na R.3/6.324, registrada em 24.04.2009 (
R.4/6.324
)
.

• Registro de
escritura pública de venda e compra
, datada de 28.08.2003, realizado em 18.02.2004, através da qual o Sr.
Edmar Guedes de Medeiros
alienou o imóvel para os Senhores
Adriana Violada Lopes
e
Marcelo Lopes da Silva,
a qual foi registrada na matrícula nº 6.324, em data de 24.04.2009 (
R.5/6.324
)

• Registro de hipoteca cedular, firmado em
escritura pública de confissão de dívida
, datada de 26.08.2003, realizado em 21.05.2004, através da qual os Senhores
Marcelo Lopes da Silva
,
Adriana Violada Lopes
,
Marcio Aliomar Alves
e
Maristela de Luca Alves
, confessaram débito em favor do Sr.
Cristiano Bernardes de Medeiros
. A escritura pública foi registrada na matrícula nº 6.324, em data de 24.04.2009
(R.6/6.324)
.

•
Baixa da hipoteca registrada na R.6/6.324, registrada em 24.04.2009
(R.7/6.324)
.

• Registro de
escritura pública de venda e compra
, datada de 17.03.2004, realizado em 21.05.2004, através da qual os Senhores
Adriana Violada Lopes
e
Marcelo Lopes da Silva

alienaram o imóvel para o executado

JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO,
a qual foi registrada na matrícula nº 6.324, em data de 24.04.2009 (
R.8/6.324
).

• Registro de hipoteca cedular, firmada em
escritura pública de confissão de dívida
, datada de 28.07.2004, realizado em 05.08.2004, através da qual o executado
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO
, confessaram débito em favor de
Bunge Alimentos S/A
. A
escritura pública
foi registrada na matrícula nº 6.324, em data de 24.04.2009 (
R.9/6.324
).

• Baixa da hipoteca registrada na R.9/6.324, registrada em 24.04.2009 (Av.10/6.324)

• Averbação de requerimento de alteração de denominação do imóvel, requerido em 11.11.2008 e averbado na mesma data na matrícula nº 1.009, sendo averbado na matrícula nº 6.324, em 24.04.2009 (
Av. 11/6.324
).

Afirma a parte recorrente que, no entanto, na
data de
28.10.2010,
o agravado
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO
alienaram a parte ideal de
443,8364 hectares
, do imóvel registrado na matrícula nº 6.324, para os Senhores
FABRÍCIO LUIZ STEFANI
e
TATIANE PIRES TASCA STEFANI
, conforme prova a anexa certidão da escritura pública de ID.n. 91114498 - Pág. 1/3, lavrada pelo
2º Ofício Notarial da Comarca de Primavera do Leste
.

Sustenta que na data desse negócio (
28.10.2010
) inexistia registro ou averbação de qualquer ônus pendente sobre a matrícula n. 6.324, vez que tanto a penhora registrada no R.3/6.324, quanto as duas hipotecas registradas nos R.6/6324 e R.9/6.324 já haviam sido baixadas, conforme Registros R.4/6.324 (penhora), R.7/6.324 e Av. 10/6.324 (hipotecas).

Afirma que, em 16.02.2011, foi averbada (Av.12/.6324) certidão de que a poligonal que definia os limites do imóvel rural registrado na matrícula nº 6.234, não se sobrepunha a nenhuma outra poligonal constante no cadastro de georreferenciamento do INCRA.

Aduz que, em
06.10.2011
, entretanto, foi registrada na matrícula n. 6.324 a penhora oriunda do cumprimento de sentença na monitória originária (Proc. n.
5121-42.2005.8.11.0037 – movido pela agravada
CLEMES MARIA BEVILÁCQUA
em face de
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
)
, o que se deu através da apresentação de termo de penhora datado de 22.07.2011 (
R.13/6.324
).

Assinala que em
20.10.2011
foi averbada a existência do processo de
Execução de Título extrajudicial
(Proc. n. 2011/562), movido por
Edmar Guedes Medeiros
em face de
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO
e de
Nery Fuganti
, no valor de R$7.859.347,03 (
Av. 14/6.324
)

Afirma ainda que em
05.09.2012
, foi lavrada escritura pública através do qual
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO
confessaram dever a quantia de R$4.140.000,00 para a agravada Srª
CLEMES MARIA BEVILAQUA
(sub-rogatária da exequente originária
)
tendo sido dado o referido imóvel como garantia hipotecária de segundo grau
, a qual foi registrada na matrícula nº 6.324 em
31.10.2012
(
R.15/6.324
).

Anota que em
19.06.2013
foi averbado o desmembramento da área de
443,8364 hectares
que havia sido alienada por escritura pública para os Senhores
FABRÍCIO LUIZ STEFANI
e
TATIANE PIRES TASCA STEFANI
ainda na data de 28.10.2010 – com a abertura de uma nova matrícula, sob o nº 10.942 do mesmo CRI – ficando o imóvel registrado na matrícula nº 6.324, com área remanescente de 1.000,1476 hectares (
Av. 16/6.324
).

Consigna que em
10.10.2014 foi também averbada na referida matrícula a certidão datada de 01.08.2014, dando conta da existência de execução de título extrajudicial movida por
Eraí Maggi Scheffer
em face de
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO
(Av. 17/6.324).

Registra que em 15.06.2015 foi averbada certidão datada de 07.05.2015, dando ciência da existência de execução de título extrajudicial convertida em ação monitória, movida por
Edmar Guedes Medeiros
em face do agravado
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO
e de
Nery Fuganti
(
Av.19/6.324
).

Aponta que
em 25.08.2015, foi registrada penhora, de acordo com auto de penhora lavrado em 26.06.2015, e respectiva certidão datada de 07.07.2015, ambos oriundos de
Ação Ordinária de Rescisão Contratual
movida por
João Carlos Fuganti
em face do agravado
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
(
R.19/6.324
).

Afirma que em 15.02.2017 foi registrada penhora, de acordo com certidão e termo datados de 10.02.2017, ambos oriundos de execução de título extrajudicial movida por
Eraí Maggi Scheffer
em face do agravado
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO
(
R.20/6.324
).

Aduz que
em 24.11.2017 foi averbada certidão de indisponibilidade de bens, datada de 23.11.2017, por determinação do Juízo da Vara do Trabalho de Primavera do Leste (
Av. 21/6.324
).

Assevera que em função do já noticiado desmembramento do imóvel de matrícula n. 6.324, nos termos da escritura pública assinada em 28.10.2010, através da qual o agravado
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO
, alienaram parte ideal de 443,8364 hectares para os Senhores
Fabrício Luiz Stefani
e
Tatiane Pires Tasca Stefani,

foi criada em 19.06.2013 a matrícula de n. 10.942 do mesmo SRI
(
AV.16/6.324
), já originalmente registrada nos nomes de
Fabrício e Tatiane
, e na qual foram descritos todos os limites e confrontações.

Afirma que nessa nova matrícula (n. 10.942), foram importados os seguintes registros e averbações oriundos da matrícula n. 6.324:

• Registro, em 19.06.2013 (
R.01/10.942
), da penhora oriunda deste processo, o que se deu através da apresentação de termo de penhora datado de 22.07.2011, registrada na matrícula nº 6.324, em 06.10.2011 (
R.13/6.324
);

• Averbação, em 19.06.2013 (
Av.02/10.942
), da existência de processo de execução de título extrajudicial (2011/562), movido por
Edmar Guedes Medeiros
em face do agravado
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
,
sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO
e
Nery Fuganti
, averbada na matrícula nº 6.324 em 20.10.2011 (
Av.14/6.324
);

• Registro, em data de 19.06.2013 (R.03/10.942), da escritura pública através do qual o agravado
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO
confessaram dever a quantia de R$4.140.000,00 para a agravada Srª
CLEMES MARIA BEVILAQUA
e, como garantia, deram em hipoteca de segundo grau o imóvel registrado na matrícula nº 6.324, consoante escritura foi lavrada em 05.09.2012 e registrada na mencionada matrícula na data de 31.10.2012;

• Registro, em 19.06.2013 (R.04/10.942), da venda realizada pelo agravado
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO
para os Senhores
Fabrício Luiz Stefani
e
Tatiane Pires Tasca Stefani
, constando expressamente no registro que a escritura pública havia sido lavrada em 28.10.2010; e

• Registro, em 20.06.2013 (R.05/10.942) – ou seja, um dia depois de ter sido criada a matrícula nº 10.942 –, da escritura pública de dação em pagamento para quitação de dívidas e outras avenças, lavrada em 09.05.2013, pelo 2º Ofício Notarial da Comarca de Primavera do Leste, Mato Grosso, através da qual os Senhores
Fabricio Luiz Stefani
e
Tatiane Pires Tasca Stefani
, deram em pagamento, à agravante
COOATOL COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, o imóvel registrado na matrícula nº 10.942.

Em função do silêncio da magistrada singular a respeito do seu pedido de invalidade/nulidade da decisão que houvera deferido a adjudicação, a agravante manejou o pedido de ID. n. 52915391 - Pág. 1 requerendo manifestação expressa a respeito do alegado.

Ao analisar tal requerimento, foi proferida a decisão agravada, com o seguinte teor:

“Vistos.

Cuida-se de pedido de declaração de invalidade da adjudicação, formulado por COOATOL COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA (id nº 42392833 – fls. 141/151), argumentando que o imóvel foi lhe dado em pagamento e que seus devedores o adquiriram em 2010, antes da averbação da penhora, bem como registraram na matrícula a escritura de compra e venda e, ainda, que não oram intimados previamente à adjudicação, como determina a legislação.

No id nº 50734569, a exequente refutou os argumentos do terceiro COOATOL, alegando que, quanto à intimação prévia, foi dispensada pelo juízo na decisão de id nº 47686068 e que adquiriu o crédito da empresa Syngenta, à época exequente no processo, sendo que o crédito já estava averbado às margens das referidas matrículas em 06/11/2011, sub-rogando-se dos direitos da referida empresa nestes autos, tornando-se a única credora do crédito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Extrai-se do feito que, na decisão de id nº 47686068, este Juízo dispensou a exequente de realizar a intimação dos demais credores que possuem averbação na matrícula, considerando a ordem preferencial, haja vista que há hipoteca de primeiro grau em seu nome.

Ademais,
embora os adquirentes tenham lavrado a escritura pública de compra e venda em 2010, extrai-se da matrícula que somente foi averbada em 19/06/2013, posteriormente à averbação da penhora pela Syngenta (06/10/2011) e pela exequente
(31/10/2012).

É cediço que, em se tratando de imóvel, impera o Princípio da Anterioridade, de maneira que, se não está na matrícula, não há como dar publicidade a terceiros, diligência essa que não foi realizada pelos devedores do terceiro COOATOL (Fabrício Luiz Stefani e Tatiane Pires Tasca Stefani).

Assim, MANTENHO a adjudicação.

Proceda-se à retificação da carta de adjudicação deferida nos autos para fazer constar corretamente o tamanho das áreas adjudicadas, quais sejam: a) imóvel objeto da matrícula 6324 com área total de 996,5046 has e b) matrícula 10942 com área total de 443,8364 ha.

Por fim, no tocante ao ITBI, entendo que o julgamento referente a tal procedimento compete a Diretoria do Foro, por fugir a competência deste Juízo dirimir a respeito do montante do imposto a ser cobrado pelo Cartório, questão esta que pode ser resolvida nos termos artigo 198 da Lei nº 6.015/1973.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.” (ID. n. 56551779 - Pág. 1/2)

Inconformada com tal decisão, se volta a agravante pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Consoante se depreende da decisão recorrida, desde logo constata-se que não foi observado o regramento legal processual que trata da possibilidade de adjudicação do imóvel penhorado por um dentre vários credores e/ou titulares de direito perante um mesmo devedor.

Nesse viés, assim estabelecem o
caput
e os §§5º e 6º do art.876 do CPC/15:

Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

[...]

§ 5º Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado.

§ 6º
Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á a licitação entre eles, tendo preferência
, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente, nessa ordem.”

Por sua vez, o art.889 do mesmo Codex assim estabelece:

“Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:

I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo;

II - o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal;

III - o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais;

IV - o proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais;

V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução;

VI - o promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada;

VII - o promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada;

VIII - a União, o Estado e o Município, no caso de alienação de bem tombado.”

Da análise conjunta desses dois dispositivos é possível concluir que antes da alienação do bem – seja por leilão ou adjudicação –, mister que o promitente adquirente, cujo título de aquisição se encontra devidamente registrado na matrícula, seja previamente intimado, assim como outros credores, para, querendo, concorrer, em licitação, pela adjudicação do bem penhorado.

No caso dos autos, entretanto, evidente que, em decisão datada de
20/03/2019 (ID. n. 42392833 - Pág. 35/36 dos autos originais) o julgador deferiu desde logo o pedido de adjudicação manejado pela
sub-

rogada CLEMES
, determinando apenas à referida postulante, a cientificação dos demais legitimados elencados nos incisos do art.889 do CPC/15.

Tanto, que o
Auto de Adjudicação
foi expedido pelo juízo singular em
07.05.2019
(ID. n. 42392833 - Pág. 118 dos autos originais), ao passo que a agravante foi intimada do ato apenas em
16.09.2019
(ID. n. 42392833 - Pág. 135 dos autos originais), ou seja, mais de quatro meses depois, em
flagrante descompasso com o regramento processual supra transcrito
.

Ora, ao assim fazê-lo, o magistrado singular subverteu a ordem lógica do procedimento, com clara violação à finalidade da norma legal, que não é outra se não permitir que os legitimados de que trata art.889 do CPC/15 possam concorrer pela adjudicação do bem constrito, apresentando as possíveis arguições
sobre a regularidade e legalidade do crédito e eventual preferência
sobre o imóvel.

Pior que isso. Apesar de parte agravante ter peticionado nos autos requerendo o reconhecimento da ineficácia da adjudicação deferida, tal postulação foi solenemente ignorada pelo juízo singular, que neste interregno, chegou a desonerar a Sra.
CLEMES – sub-rogada,
do dever da ciência aos legitimados do art.889 do CPC/15, sob o fundamento de que haveria preferência por parte desta, em razão de o bem ter sido dado em garantia real de seu crédito – o que, ademais, é amplamente questionável.

Assim, a inobservância da dicção dos
§§5º e 6º do art.876 do CPC/15, já seria mais que suficiente para invalidar a expedição da carta de adjudicação e seu respectivo registro na matrícula n. 10.942 do SRI de Paranatinga-MT.

Mas não é só.

Além do vício de legalidade, a reforma da decisão agravada passa pela análise de um vício substancial na formação do crédito da agravada
CLEMES MARIA BEVILACQUA – sub-rogada
, postulante à adjudicação.

Nessa segunda vertente da análise recursal, é possível constatar que, como bem observou, o débito exequendo do réu
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
para com credora originária
SYNGENTA
– de quem
CLEMES
se tornou sub-rogatária – sofreu um estranhíssimo crescimento, avolumando-se de forma inacreditável.

O primeiro ponto fora da curva no caso dos autos é que, como já pontuado, na ação monitória originária movida por
SYNGENTA
em desfavor de
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
, foram entabulados e descumpridos alguns acordos para a quitação do débito até que em 30.10.2017, foi firmado mais um acordo entre as partes originárias, para a quitação de um débito amigavelmente ajustado em R$1.094.000,00, quando, então, a terceira que nunca fez parte da relação negocial originária e portanto, sequer figurava como avalista ou garantidora, a Sra.
CLEMES MARIA BEVILACQUA
assumiu a condição de fiadora e avalista do acordo firmado entre as partes originárias

(ID. n. 91123974 - Pág. 1/5).

Ficou convencionado neste ajuste que o referido débito haveria de ser pago em três prestações, sendo a
primeira
de R$200.000,00, com vencimento para 30.10.2017, a
segunda
de R$800.000,00, com vencimento para 15.12.2017 e, a
terceira
, de R$94.000,00, com vencimento para 20.12.2017.

Na mesma data desse novo acordo (30.10.2017), e já representada pelos mesmos causídicos que defendiam o executado – aos quais outorgou o mandato de ID. n. 91123975 - Pág. 2 –, a Sra.
CLEMES MARIA BEVILACQUA
peticionou nos autos originais requerendo a juntada de comprovantes de pagamento (TEDs) de R$300.000,00 dos R$1.094.000,00 convencionados entre
JOSÉ ROBERTO
e
SYNGENTA
(ID. n. 91123975 - Pág. 1).

Estranhamente, em
05.04.2018
, o executado
JOSÉ ROBERTO
e a
sub-rogada
Sra.
CLEMES MARIA BEVILACQUA
, protocolam uma petição conjunta de ID. n. 91123977 - Pág. 1/5, na qual o executado reconhece, sem qualquer tipo de exceção/objeção/oposição, que a então fiadora/avalista tornou-se sub-rogada da
exequente

SYNGENTA
,
“
retificando
, portanto, a higidez do crédito e
respectivas garantias
”
. (ID. n. 91123977 - Pág. 1).

Pasmem!!

Como aceitar a legalidade de tal aceitação pelo devedor em favor da sub-rogada, onde retificou a higidez do crédito original e respectivas garantias – em seu prejuízo – diga-se de passagem, em total afronta ao art. 350 do Código Civil???

Eis a redação do dispositivo citado:

Art
.
350
. Na sub-rogação legal o sub-rogado não poderá exercer os direitos e as ações do credor, senão até à soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor.

E não é só.

Na mesma petição de acordo, e sem qualquer lastro ou motivo palpável, o executado
JOSÉ ROBERTO
confessou dever à sub-rogada Sra.
CLEMES MARIA BEVILACQUA,
a importância de R$6.492.292,60 que, com descontos “liberalmente” concedidos pela referida credora, resultaria em um débito de R$6.000.000,00, a ser transferido para a conta bancária de
CLEMES
até o dia
19.04.2018
.

Assim, o débito original na qual
CLEMES
se sub-rogou, que era de R$1.094.000,00, saltou inexplicavelmente, em quase quatro meses, para generosos R$6.000.000,00.

Tem mais.

O executado ainda tratou de ratificar em favor da
sub-rogada CLEMES

“as penhoras levadas a efeito nos autos (e a respectivas hipotecas, se houver) sobre os seguintes imóveis”
:

“[...]

• Matrícula número 6324 do CRI de Paranatinga/MT: estimam as partes em conjunto, desde já, o valor do imóvel em detrimento da avaliação contida nos autos, reconhecendo como o valor de
mercado corresponde a
R$9.901.460,80
(nove milhões, novecentos e um mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta centavos),
principalmente por se tratar de terra com precariedade de solo, que servirá para fins dos atos expropriatórios, dispensando nova avaliação
(artigo 871, I do CPC);

• Matrícula número 10.942 do CRI de Paranatinga/MT: estimam as partes em conjunto, desde já, o valor do imóvel em detrimento da avaliação contida nos autos, reconhecendo como o valor de
mercado corresponde a R$4.393.980,30 (quatro milhões, trezentos e noventa e três mil, novecentos e oitenta reais e trinta centavos),
principalmente por se tratar de terra com precariedade de solo, que servirá para fins dos atos expropriatórios, dispensando nova avaliação
(artigo 871, I do CPC)”
. (ID. n. 91123977 - Pág. 2)

Note-se que o valor que “estimaram” para

o imóvel da matrícula 6.324 naquela data de
05.04.2018
, ou seja, de
R$9.901.460,80

foi inferior ao avaliado por oficial de justiça em cumprimento de mandado judicial em
15.10.2015
– dois anos e meio antes
– no importe de
R$10.001,476,00
, conforme laudo de ID. n.
91123970 - Pág. 1/2 (ID. n. 42393692 – Pág. 78/79 dos autos originais), o que mais uma vez salta aos olhos tamanha incongruência com os interesses do devedor.

Mas há mais estranhezas.

Ainda nos termos do referido acordo, a
sub-rogada

CLEMES
e o executado
JOSÉ ROBERTO
ainda convencionaram o seguinte:

“DA RATIFICAÇÃO DAS GARANTIAS.

O
Executado e sua esposa ratificam todas as garantias (hipoteca, penhoras, arrestos) contidas neste feito Executivo,
ainda que não averbadas as margens das respectivas matriculas imobiliárias
, e confirmam/concordam/afluem com a avaliação dos imóveis, acordada neste instrumento.” (ID. n. 91123977 - Pág. 4 – gr.n.)

Isso ainda não é tudo.

Na mencionada convenção foram ainda ajustadas penalidades para o caso de descumprimento desse acordo nos seguintes termos

“III- ESCLARECIMENTOS GERAIS. DA QUITAÇÃO DO ACORDO. DO INADIMPLEMENTO.

Cumprido o acordo, deverá a Exequente requerer a extinção do processo, nos termos do artigo 924, II, do CPC. Neste caso, as custas remanescentes serão suportadas pelos Executados.

Todavia, em caso de inadimplemento de quaisquer das obrigações
assumidas nesta petição:

1.
O Executado perderá o benefício do desconto, de modo que o débito será o valor inicial (R$6.492.292,60);

2. O Executado incorrerá em multa penal de 10% (dez por cento), incidente sobre total devido (R$6.492.292,60);

3. O Executado pagará juros de mora na proporção de 1% ao mês e atualização monetária INPC, contados da data do inadimplemento, sobre o valor total
(quantum inadimplido
+ multa);

4. A Exequente poderá exigir o Acordo, a multa penal, a atualização monetária e a multa legal (art. 523, par. 1º, CPC), pela via cumprimento de sentença, na forma do Art. 513 e seguintes do Código de Processo Civil, renunciando o Executado ao prazo que o artigo 523 lhe confere (e também a oportunidade de pagamento voluntário), nos termos do artigo 190 do mesmo
Godex,
com o imediato início dos atos expropriatórios;

5. A Exequente estará autorizada a requerer a adjudicação ou hasta imediata dos imóveis que garantem a Execução, independentemente de intimação ao Executado e de sua esposa (que aqui assinada em conjunto), renunciando, os mesmos, o direito de opor qualquer exceção/objeção/oposição à Execução e às garantias a ela vinculadas, nos termos do artigo 190 do Código de Processo Civil;

6. Para alcançar a total e absoluta avaliação dos imóveis (fls.
02 e 03 deste acordo),
para fins de adjudicação, estará a Exequente autorizada a somar o valor exequendo
(dívida
+
multa penal
+
multa legal
+
atualização monetária 1-juros de mora
+
honorários)
à dívida integralmente inadimplida que o Sr. Jose Roberto Patrício e sua esposa Márcia Patrício detêm para com a Sra. Clemes Maria Bevilacqua, em razão de Escritura Pública de Confissão de Dívida registrada no R15 da matrícula 6324 do C.R. I. de Paranatinga/MT e no R03 da matricula 10.942 do CR.I de Paranatinga/MT , que hoje (19/03/2018) alcança R$8.791.474,95 (...), valor este que o Sr. Jose Roberto Patrício e sua esposa Márcia Patrício reconhecem ser incontroverso.

Ainda que não cumprido o Acordo, as garantias e avaliações imobiliárias, contempladas por este instrumento não perderão o efeito/validade/eficácia, de modo que, em eventual cumprimento de sentença e respectiva expropriação de bens, estará o Juízo autorizado a se pautar pelas referidas informações.

O Executado, Sr. José Roberto Patrício e sua esposa renunciam expressamente o direito de ajuizar, interpor, atravessar, aportar, protocolar, peticionar, qualquer tipo de medida judicial ou extrajudicial, neste ou noutro feito, para discutir qualquer fato relativo a
este processo Executório (e à dívida relacionada no número 6, do item III deste acordo),
principalmente, quanto presente Acordo, ou ainda validade, regularidade, exigibilidade e exequibilidade do Cumprimento de Sentença e das garantias.” (ID. n. 91123977 - Pág. 2)

O referido acordo foi homologado pelo juízo singular em 23.04.2018 (ID. n. 42392832 - Pág. 41 dos autos originais), quando já ultrapassada a data do vencimento nele previsto (19.04.2018).

Portanto, como já era de se esperar, o executado
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
, e
sua esposa
, agora anuente – que permaneceram inertes por quase dez anos desde a sentença sem efetivar o pagamento de R$1.090.000,00 devidos à credora originária
SYNGENTA
– não conseguiram pagar o novo acordo firmado com a sub-rogada na data aprazada (19.04.2018), motivo pelo qual a nova credora
CLEMES
manejou nos autos originais o pedido de ID. n. 91123980 - Pág. 1/5 ainda em 30.04.2018 – ou seja, apenas 11 (onze) dias depois do vencimento.

Nesse novo pedido, além de agregar o débito reconhecido no citado acordo de
ID. n. 91123977 - Pág. 1/5
– que, acrescidos dos encargos moratórios convencionados (
multa penal
,
juros de mora e correção monetária
,
multa legal
e
honorários advocatícios
) saltou de R$6.000.000,00 para assustadores
R$8.557.733,70
– àquele crédito objeto da
Escritura Pública de Confissão de Dívida
registrada no R.15 da do imóvel matriculado sob o n. 6.324 do SRI de Paranatinga – que atualizado, remontaria a
R$8.791.474
,
95
– totalizando, assim,
R$17.349.208,65.
Assim, a nova
exequente
sub-rogada, pugnou que fosse dado início aos atos de expropriação desde logo, finalizando-a com a adjudicação dos imóveis matriculados sob os ns. 6.324 e 10.942.

Determinada a intimação do executado para o pagamento do débito em decisão de 15.08.2018 (ID. n. 42392832 - Pág. 58 dos autos originários), este permaneceu inerte conforme certidão de ID. n. 42392832 - Pág. 61 dos autos originários, datada de 20.09.2018, motivo pelo qual
CLEMES
tornou a requerer a adjudicação dos imóveis em petição de ID. n. 42392833 - Pág. 2 daqueles autos, o que acabou sendo deferido em decisão de ID. n. 42392833 - Pág. 35/36 também daqueles autos, na data de 20.03.2019.

Assim, como bem se vê de todo o exposto, além da clara violação aos
§§5º e 6º do art.876 do CPC/15,
a anulação/desconstituição da adjudicação do imóvel matriculado sob o n. 10.942 do CRI de Paranatinga-MT ainda pode ser justificada pelos seguintes fatos e circunstâncias que denotam

um ajuste impróprio e suspeito entre os executados e a nova exequente
CLEMES
, em detrimento dos direitos de outros credores e/ou compromissário(s) adquirente(s) e do próprio devedor:

• a majoração injustificada do débito exequendo originário, que em 01.09.2017 era de R$1.094.000,00 quando quitado pela sub-rogada, para R$6.492.292,60, mediante acordo firmado entre o exequente e a sub-rogada exequente em 05.04.2018, sem qualquer origem plausível em flagrante ofensa ao art. 350 do CC;

• a coincidência entre os advogados que patrocinavam os interesses do executado e que, estranhamente, passaram a defender também os interesses da exequente sub-rogada, em evidente conflito de interesses;

• a extensão em favor da sub-rogada, de todas as penhoras e garantias dadas/constituídas em favor da credora originária, em flagrante prejuízo do devedor;

• a dação dos imóveis matriculados sob os ns. 6.324 e 10.942 do CRI de Paranatinga, em garantia desse novo acordo, porém, por um valor inferior ao da avaliação realizada dois anos e meio antes, igualmente em flagrante prejuízo do devedor;

Diante de todo o exposto, há que ser decretada a nulidade/desconstituição da adjudicação determinada na decisão recorrida, devendo a execução prosseguir apenas tão somente sobre o valor efetivamente comprovado nos autos de pagamento ao credor originário pela sub-rogada Sra.
CLEMES MARIA BEVILÁQUA
.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para decretar a nulidade/desconstituir da adjudicação determinada na decisão recorrida, devendo a execução prosseguir apenas e tão somente sobre o valor efetivamente comprovado nos autos de pagamento ao credor originário pela sub-rogada Sra.
CLEMES MARIA BEVILÁQUA.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021